Tribunal: TJDFT
Processo: 0744361-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744361-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por JM Terraplanagem e Construções Ltda. – empresa contratada através do Edital de Concorrência 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP para execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires/DF – em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, consistente em deixar de se utilizar da prerrogativa de autotutela para assegurar à contratada o recebimento da diferença do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos no 005/2015 e 008/2015, no valor de R$ 871.636,02 (oitocentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos), conforme planilhas de cálculos apresentadas pela própria Administração. Alega a impetrante, em síntese, que os requerimentos de reequilíbrio foram apresentados em 17/09/2019, compreendendo as medições realizadas durante o ano de 2019, com base na aprovação dos pedidos pela impetrada, tendo em vista o reconhecimento da álea extraordinária havida nos materiais betuminosos (Instrução de Serviço no 10/DG/DNIT, de 16 de maio de 2019). Afirma que sobreveio a celebração do Segundo Termo Aditivo para Reequilíbrio Econômico-Financeiro Referente à Variação dos Preços dos Produtos Betuminosos aos Contratos SINESP no. 005/2015 e no. 008/2015, nos valores de R$ 390.399,72 (trezentos e noventa mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) e R$ 441.993,98 (quatrocentos e quarenta e um mil novecentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), respectivamente. Aduz que, nada obstante, ao promover os cálculos dos pedidos de reequilíbrio utilizou equivocadamente como método o valor da “medição PI reajustado” e não o valor do reajuste da “medição da PI”, nos moldes da referida Instrução de Serviço, cujo equívoco na fórmula fora percebido pela Administração ao analisar os pleitos de outras empresas. Sustenta que a autoridade impetrada, mesmo reconhecendo o pagamento à menor e ciente dos pareceres favoráveis ao pagamento complementar emitidos por sua área técnica em observância ao que prevê a Constituição Federal (art. 37, XXI), e a Lei no 8.666/1993 (art. 65, II, “d”), preferiu submeter o pedido de revisão de cálculos à Procuradoria Geral do Distrito Federal, que o negou, sob o fundamento de que a celebração de aditivo entre as partes, concedendo a recomposição dos valores nos exatos termos em que requerido originalmente pela contratada, pressupõe-se a satisfação da pretensão e a ausência da onerosidade excessiva que daria azo à complementação dos valores a título de reequilíbrio econômico-financeiro. Assevera que é poder-dever da Administração rever seus atos, não havendo que se falar em preclusão ao direito de reequilíbrio pela assinatura de aditivo, se houve o reconhecimento do erro de cálculo detectado pela própria Administração. Requer, assim, a concessão da liminar para: a.1) SUSPENDER OS EFEITOS do Parecer Jurídico no 430-202056 e Parecer Jurídico no 550-202057, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ato administrativo que afirma (i) ter ocorrido a preclusão administrativa ao direito de a IMPETRANTE ver concedida a diferença dos valores do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato no 005/2015 – SINESP e do Contrato no 008/2015 - SINESP, e (ii) que não teria sido demonstrada a onerosidade excessiva na avença, juízo de valor este de natureza técnico-econômico e que refoge à competência daquele órgão de assessoramento jurídico, até a decisão de mérito do presente mandamus, liberando a Administração para, internamente, proceder ao pagamento das diferenças já reconhecidas, uma vez que o ato inquinado constitui impeditivo para tanto; OU, se assim não entender, a.2) SUSPENDER OS EFEITOS do Ato Decisório – Despacho no 4751315558, da AUTORIDADE IMPETRADA, uma vez baseado em entendimento ilegal e inconstitucional consignado no Parecer Jurídico no 550-202059, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, até a decisão de mérito do presente mandamus, liberando a Administração para, internamente, proceder ao pagamento das diferenças já reconhecidas, uma vez que o ato inquinado constitui impeditivo para tanto; No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida, concedendo-se a segurança para declarar a nulidade dos referidos pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Subsidiariamente, seja declarada a nulidade do Ato Decisório no 4751315562, da autoridade impetrada ou, caso assim não se entenda, seja declarado o direito de a impetrante receber a diferença do reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos no 005/2015 e no 008/2015, no valor de R$ 871.636,02 (oitocentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos), fixando prazo à Administração para adotar as providências internas necessárias para a realização do pagamento em questão. Custas recolhidas (IDs 20193243 e 20193244). É o relatório. DECIDO. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Consoante relatado, a impetrante se insurge contra ato do Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, consistente em ouvir a Procuradoria-Geral do Distrito Federal ao invés de decidir pelo imediato reequilíbrio econômico-financeiro. Acerca das funções institucionais da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, assim dispõem os artigos 1o e 2o da Lei Complementar no 395, de 31 de julho de 2001, in verbis: Art. 1o A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão central do Sistema Jurídico do Distrito Federal, é instituição de natureza permanente, essencial à Justiça e à Administração, dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira na forma do art. 132 da Constituição Federal, cabendo-lhe a representação judicial e a consultoria jurídica do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações, privativas dos Procuradores do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 942 de 05/04/2018) Art. 2o A Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem por finalidade exercer a advocacia pública, cabendo-lhe, ainda, prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico do Distrito Federal. (grifo nosso) Aliás, a Portaria no 483, de 8 de outubro de 2019, estabeleceu como missão da PGDF: Atuar de maneira proativa e inovadora na representação judicial e extrajudicial do Distrito Federal, priorizando a prevenção de litígios, e na orientação jurídica dos órgãos da Administração Pública, para resguardar a legalidade, assegurar a impessoalidade e promover o interesse público. (art. 1o, inciso II) (grifo nosso) O Regimento Interno da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, por sua vez, estabelece o seguinte: Art. 8o À Assessoria Jurídico-Legislativa, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura, compete: (...) II – promover o exame prévio das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e outros assemelhados inerentes às atividades da Secretaria, encaminhados pelo Gabinete, sem prejuízo da necessária manifestação conclusiva da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, haja vista sua competência privativa para o exercício da consultoria jurídica no âmbito do Distrito Federal; (...) 1o Excetua-se da parte final do inciso II deste artigo a análise jurídica sobre o tema abordado em parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ao qual o Governador do Distrito Federal tenha outorgado efeito normativo por meio de despacho publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, ou em casos análogos em que o entendimento da Procuradoria já se encontrar pacificado; 2o No caso do parágrafo anterior, a Assessoria Jurídico-Legislativa efetuará a análise quanto ao cumprimento das recomendações constantes do parecer, não se exigindo o encaminhamento de consulta à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, salvo para dirimir dúvida jurídica específica não abordada no opinativo. (grifo nosso) In casu, o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro em decorrência de erro na metodologia de cálculos, constatado somente após a celebração de aditivo concedendo a recomposição no exato valor pleiteado pela contratada, não consiste em tema analisado e pacificado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Nesse contexto, competia à autoridade impetrada, de fato, submeter a questão à PGDF, máxime considerando a dúvida jurídica específica formulada pela Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado de Obras e de Infraestrutura, senão vejamos: a. É juridicamente viável a alteração do reequilíbrio financeiro anteriormente assinado, em razão da diferença encontrada nos cálculos? b. E caso de resposta positiva, qual o instrumento a ser utilizado: novo Aditivo de Reequilíbrio-Econômico com a diferença ou Termo de Retificação ao Segundo Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro (39974598), ou, ainda, outro que se entenda cabível? (ID 20193223 – p. 2) Com efeito, o caso apresenta peculiaridades relacionadas aos contratos e aditivos firmados entre a empresa impetrante e a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, a reclamar, obrigatoriamente, a atuação do sistema jurídico do Distrito Federal. Registre-se que a Procuradoria-Geral do Consultivo, com base em fundamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais, opinou pelo indeferimento do pedido (ID 20193225), não havendo que se falar em parecer jurídico “baseado em entendimento ilegal e inconstitucional.” Destarte, não encerrando o ato administrativo qualquer violação ao princípio da legalidade, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital (este na pessoa de seu representante legal), na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei do Mandado de Segurança, para que prestem as suas informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer (art. 12 da Lei no 12.016/09). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora